Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1006394-91.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: MICHELLE ALVES DONEGÁ
PACIENTE: BENEDITO PEREIRA MARQUES
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BENEDITO PEREIRA MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Cáceres, que, após condenação pelo júri popular, apenou-o com 52 [cinquenta e dois] anos, 7 [sete] meses e 24 [vinte quatro] dias de reclusão, pelos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, I ed IV do CP], por três vezes, associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP] e esbulho [art. 161, § 1o, inciso II, do CP].
Assevera que o paciente está preso desde 2016, foi condenado pelo Tribunal do Júri em 13/08/2019 e “o processo encontra-se aguardando julgamento do recurso de apelação” (sic).
Verbera que, com as alterações introduzidas pelo pacote anticrime, a prisão é medida extrema, que só pode ser decretada ou mantida quando não for possível a substituição dela por cautelares diversas.
Aduz que, com a alteração introduzida no art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão deve ser revisada a cada 90 [noventa] dias, o que não ocorreu, desde a prolação do édito condenatório.
Sob o fundamento de excesso de prazo, pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por cautelares diversas.
Determinei a emenda da inicial e a impetrante limitou-se a juntar a decisão que decretou a prisão preventiva de BENEDITO e a ata do Tribunal do Júri, que a manteve.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, registro que relatei o HC n. 1000322-93.2018.8.11.0000, julgado em 06/02/2018, assim ementado:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR QUATRO VEZES), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E USURPAÇÃO DE TERRAS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.
Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
Agora, sob nova alegação de excesso de prazo – desta vez para julgamento da apelação, interposta em 2019 – busca-se a revogação da segregação cautelar do paciente.
Causou-me espécie a demora no julgamento de um recurso interposto há quase 2 [dois] anos, de minha relatoria.
Em consulta ao sistema de andamento processual da Corte, verifiquei que a Apelação no 57.700/2019 foi distribuída neste Sodalício e, em 21/11/2019, determinei a intimação dos patronos do apelante – aqui paciente –, para apresentarem as razões recursais, na forma do art. 600, § 4o, do CPP.
Esta intimação foi publicada no DJE no 10.629, em 29/11/2019, e o prazo transcorreu in albis.
Posteriormente, foi novamente publicada no DJE no 10.665, em 28/01/2020, e, mais uma vez, a defesa do paciente não apresentou as razões do recurso.
Em 06/10/2020, a advogada BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI fez carga dos autos, devolvendo-os em 23/10/2020, sem manifestação.
Depois, em 17/11/2020, o advogado JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ retirou-os com carga, e não os restituiu até a presente data.
É evidente que, se há atraso na marcha processual, ele não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, uma vez que, como visto, o processo aguarda o oferecimento das razões da apelação há, pelo menos, 1 [um] ano e 6 [seis] meses.
Portanto, a conclusão que prontamente se impõe é que não há constrangimento ilegal a ser discutido nesta via mandamental, ante a flagrante desídia dos patronos do paciente, razão pela qual INDEFIRO, liminarmente, a petição inicial, com fundamento no art. 51, XIV, do RI/TJMT.
Determino à Secretaria que intime, com urgência, o advogado JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ para que restitua, no prazo de 24h00 [vinte quatro horas] os autos da Apelação no 57.700/2019, sob pena de busca e apreensão, que desde já fica autorizada.
Intime-se. Cumpra-se imediatamente.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.